Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO DE CARREGADOR DE VEÍCULO ELÉTRICO EM VAGA PRIVATIVA. UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA COMUM. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA. INTERESSE COLETIVO. SEGURANÇA E IGUALDADE ENTRE CONDÔMINOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para negar a obrigação de o condomínio autorizar a instalação de carregador de veículo elétrico na sua vaga de garagem.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a instalação de carregador de veículo elétrico (Wallbox) em sua vaga privativa ocorreria às suas expensas, com ligação ao medidor individual. Argumenta que a decisão violou seu direito de propriedade, pois a instalação não configura obra voluptuária, útil ou necessária, mas simples passagem de cabos por trajeto já existente. Alega que não se trata de obra nas áreas comuns, e afirma que o condomínio não comprovou qualquer risco coletivo. Aduz, ainda, que a negativa assemblear foi desprovida de respaldo técnico. Acrescenta que o laudo técnico já definiu critérios objetivos de segurança e distribuição elétrica. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, autorizando a instalação do carregador elétrico em sua vaga privativa. Contrarrazões apresentadas (ID 77593117).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se o condômino tem direito de instalar carregador de veículo elétrico, tendo em vista a negativa do condomínio conforme decidido em assembleia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora recorrente, proprietário de apartamento localizado no condomínio recorrido, requereu autorização para instalar, às suas expensas, um carregador de veículo elétrico (Wallbox) em sua vaga privativa, com ligação direta ao seu medidor individual, apresentando laudo técnico que atestava a viabilidade e segurança da instalação. O pedido foi submetido à assembleia condominial, que indeferiu a solicitação sob o argumento de que a rede elétrica comum não comportaria as adaptações sem prejuízo à coletividade.
5. Conforme dispõe o art. 1.342, do Código Civil, a realização de obras em partes comuns do edifício, ainda que com o propósito de facilitar ou aumentar sua utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos. Tal exigência legal visa preservar a harmonia e a segurança estrutural do condomínio, evitando que decisões individuais interfiram em área e infraestrutura compartilhados, cuja integridade interessa a toda a coletividade condominial.
6. No caso, a instalação de carregador elétrico veicular constitui, inequivocamente, obra em parte comum do edifício, por afetar diretamente a rede elétrica geral e aumentar a demanda energética do sistema, traduzindo-se em intervenção que transcende o uso exclusivo da vaga privativa do condômino, haja vista os potenciais riscos à segurança e à estabilidade do sistema.
7. Destarte, a autorização da assembleia não se mostra como mera formalidade, mas resguarda o interesse da coletividade, em atenção à isonomia e convivência solidária entre os condomínios.
8. Nesse contexto, cabe mencionar que a decisão da assembleia foi devidamente fundamentada na ata de ID 77592933, corroborada pelo relatório técnico de ID 77592935, consignando-se que o engenheiro “utilizou equipamento eletrônico para monitorar os disjuntores das prumadas dos apartamentos e da área comum para verificar a demanda da energia do condomínio, sendo constatada a reserva de apenas 12 pontos para recarga elétrica veicular. constatada a reserva de apenas 12 pontos para recarga elétrica veicular. Destacou que, para isso, deveria ter uma adaptação no quadro dos disjuntores da área comum, que devido à baixa carga energética do condomínio poderá comprometer o funcionamento das futuras instalações de aparelhos de ar condicionado e/outros aparelhos que demandam de mais potência elétrica. Por último, também foi informado da possibilidade de risco de explosão das baterias veiculares, embora seja uma hipótese de baixa probabilidade”.
9. Cumpre ressaltar que o uso exclusivo de infraestrutura coletiva sem consentimento da assembleia importaria em risco de efeito multiplicador, facultando idêntico direito aos demais moradores e, por conseguinte, potencializando o risco de sobrecarga na rede. Na ponderação entre o interesse individual do condômino e o interesse coletivo dos demais moradores, deve prevalecer este último, em observância à função social da propriedade e à boa convivência. Precedente: TJDFT, Acórdão 2008909.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.342.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2008909, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.06.2025.